Tribunal: TJMT
Processo: 0002154-58.2017.8.11.0019
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002154-58.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Empreitada, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDA DIAS AZOIA - CPF: 017.918.481-41 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. NO CASO, RESTOU COMPROVADO QUE empresa autora executou apenas uma pequena parte do contrato, e ainda o fez de forma irregular, DE MODO QUE não faz jus ao recebimento da respectiva medição.

3. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mendanha Construtora Ltda. – EPP, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação ordinária de cobrança que move contra o Município de Porto dos Gaúchos, julgou improcedente o feito, ante a inexecução correta do contrato de prestação de serviços, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que apresentou provas da prestação dos serviços realizados e da existência do débito, conforme confessado pelo apelado, que não comprovou a inexecução correta do contrato firmado entre as partes, contrariando o quanto disposto no art. 373, inc. II, do CPC.

Segue sustentando, que o magistrado não sopesou o conjunto probatório produzido nos autos de forma adequada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 102283981), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (id. 154178687), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Mendanha Construtora Ltda. – EPP ajuizou ação ordinária de cobrança em desfavor do Município de Porto dos Gaúchos/MT, visando o recebimento de R$ 25.533,88 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), aduzindo que foi contratada pelo réu para realizar obra de construção de quadra coberta na Escola Municipal, sendo iniciada a prestação de serviço em 02.12.2014, conforme convocação feita pela Fazenda Municipal e, em 20/02/2015 realizada a segunda medição da referida obra, contudo, apesar de ter realizado todo o serviço contratado, não recebeu o valor devido, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o réu comprovou a existência de fato extintivo do direito da parte autora, afeto a inexecução correta do contrato de prestação de serviços, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 102283953).

Irresignada,
a apelante sustenta que apresentou provas da prestação dos serviços realizados e da existência do débito, conforme confessado pelo apelado, que não comprovou a inexecução correta do contrato firmado entre as partes, contrariando o quanto disposto no art. 373, inc. II, do CPC.

Segue sustentando, que o magistrado não sopesou o conjunto probatório produzido nos autos de forma adequada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da apelante, o certo é que restou comprovado nos autos que a mesma transferiu a execução da obra para terceiros não pertencentes ao quadro de funcionários, além de utilizar materiais distintos do quanto especificado no contrato de prestação de serviços, conforme documentos de id. 102281040 – pág. 118/133 e id. 102281041 – pág. 10/18.

Não obstante, também restou comprovado que a autora, ora recorrente, foi notificada a corrigir a prestação dos serviços, nos termos do parecer técnico da fiscalização da obra, todavia, se recusou, demonstrando total desinteresse em resolver as referidas questões e interrompendo o contrato de forma prematura, nos termos do documento de id. 102281041 – pág. 04/08 e 46/47.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“a empresa autora executou apenas uma pequena parte do contrato, e ainda o fez de forma irregular, sem compatibilidade com o previsto no projeto, não tendo a referida obra sido recebida pela administração pública - que inclusive terá que refazer o serviço - pelo que a empresa não faz jus ao recebimento da respectiva medição. A prestação de serviços e execução de obras públicas devem seguir as linhas definidas no processo licitatório e posterior contrato administrativo.”
(id. 102283953).

Por conseguinte,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelado o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade no tocante ao pagamento do valor exigido pela apelante, ônus este do qual se libertou, ante a existência de provas das alegações.

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial,
verbis
:

“[...]
ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
” (AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009).”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.08.2013 – negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC
.”
(RAC n. 0000864-08.2014.8.11.0053, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.03.2020 – negritei).

Assim sendo, embora a apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023